Tribunal: STF
Processo: CC 8436
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Nova Lima/MG suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Nova Lima (eDoc 14).



    No processo originário, a parte reclamante pretende a condenação da municipalidade ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão da pausa intrajornada de 15 (quinze) minutos; das diferenças das horas extras já adimplidas (re-cálculo); dos valores relativos à supressão da gratificação de função; de indenização substitutiva de cestas básicas, durante todo o período não prescrito até 31/07/2017; e de indenização por dano moral (eDoc 4). 



    Diz serem devidas verbas até 31/07/2017, momento em que o município promoveu alteração do regime celetista para o estatutário.



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (eDoc 49). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela declaração de competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, em parecer assim resumido (eDoc 51):



    Conflito Negativo de Competência. Admissão de trabalhador pela Administração Pública, mediante prévia aprovação em concurso público, após o advento da Constituição. Causa instaurada entre servidor público municipal efetivo, antes submetido ao regime celetista, e o poder público. Ação referente ao período regido pelo regime celetista. Verbas de natureza trabalhista. Tema n. 928 da Repercussão Geral. Precedentes. Parecer por que seja declarada a competência da Justiça do Trabalho.



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    3. Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    O Supremo, por outro lado, tem assentado a competência da Justiça do Trabalho em situações nas quais servidor público que migrou para o regime estatutário pleiteia, em ação judicial, verbas trabalhistas referentes ao período em que era regido pela CLT. É ver o entendimento fixado no julgamento do Tema 928/RG:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 



    3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 



    4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    (ARE 1001075 RG, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 01 de fevereiro de 2017)



    Nessa perspectiva, destaco a posição do Ministro Gilmar Mendes no Conflito de Competência n. 8.272/SP, DJe de 02 de outubro de 2023, em que consignado: “no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista”.



    Pois bem. 



    No presente caso, a parte reclamante ingressou nos quadros do Município de Nova Lima no ano de 2011, sob o regime celetista, o qual perdurou até 2017, quando houve transposição para o estatutário. Postula, na ação reclamatória, o pagamento de verbas de natureza trabalhista, supostamente devidas até mencionada data de transição.



    Ou seja: a controvérsia diz respeito a verbas trabalhistas supostamente inadimplidas durante o período em que a trabalhadora foi regida pela CLT, ou seja, no interregno anterior à adoção do regime jurídico estatutário pelo ente público. Destaco não haver pedidos relacionados ao período posterior à transposição de regimes; e tampouco haver discussão acerca da natureza do vínculo da reclamante. 



    Assim, nos termos da firme jurisprudência do Supremo, a competência para apreciar e julgar a demanda é da Justiça Laboral. 



    Ressalto, por fim, que em casos semelhantes, envolvendo a mesma municipalidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela competência do Justiça do Trabalho, a saber: CC 8441, ministro Cristiano Zanin, DJe de 14 de maio de 2025; CC 8390, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de maio de 2024. 



    4. Do exposto, conheço deste conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    5. Retifique-se a autuação para constar como suscitante o Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Nova Lima/MG.



    6. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    7. Comunique-se, com as formalidades de estilo, o Tribunal Superior do Trabalho e o Juízo suscitante.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente